Tribunal: TJDFT
Processo: 0758615-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO DO QUADRO DA SLU REDISTRIBUÍDO PARA AGEFIS. LEI N.o 4.150/08. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA VERBA MAIS BENÉFICA AO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, ao passo que reconheceu a prescrição das parcelas de auxílio-alimentação vencidas anteriormente a dezembro/2013, julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 16.294,69, correspondente à diferença do auxílio-alimentação efetivamente recebida e a devida aos servidores do SLU, no período de dezembro/13 até a data de sua efetiva implementação no contracheque da parte autora. Nas razões recursais, em preliminar, alega a prescrição da pretensão autoral. No mérito, afirma a inexistência de direito a equiparação salarial da parte autora com os servidores da SLU como se ali ainda estivesse lotado. Assevera o dever de aplicação da Súmula Vinculante 37, antiga Súmula 339 do STF. Sustenta que a Lei Distrital 4.150/2008 não criou uma espécie de paridade ou vinculação. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13841528).
III. Cuida-se de pedido de ressarcimento retroativo devido pelas diferenças de benefício de auxílio-alimentação, o qual teria sido reduzido após a redistribuição da parte autora do SLU para a AGEFIS.
IV. No que diz respeito a prejudicial suscitada, cabe destacar que nas obrigações de trato sucessivo, somente se reconhece a prescrição do fundo de direito quando há manifestação prévia da Administração negando a pretensão da parte. Caso contrário, apenas as parcelas mensais são alcançadas pela prescrição, conforme destacado na sentença, uma vez que a lesão se renova a cada mês. Inteligência da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça. Prejudicial afastada.
V. É cediço que houve um processo administrativo, onde foi aprovado o requerimento de indenização de diferenças de auxilio alimentação aos servidores do SLU cedidos à AGEFIS, destacando-se que não se trata de um aumento da remuneração, mas, tão somente, equiparação do auxílio-alimentação ao qual os servidores possuem o direito. Todavia, tendo em vista a demora no pagamento, diante da indisponibilidade orçamentária, os servidores começaram a entrar com ações judiciais, em 2018, para receber o que lhes é devido pelo GDF.
VI. No caso, a parte autora foi redistribuída para a AGEFIS conforme determina a Lei Distrital no 4.150, de junho de 2008, a qual criou a autarquia. O parágrafo único, do art. 20 da citada lei, assegura os benefícios financeiros percebidos nas lotações atuais, inclusive as gratificações, àqueles redistribuídos do SLU e cedidos a AGEFIS o recebimento de todos os benefícios da lotação em que estavam à época da sua promulgação, devendo ser prestigiada a sentença que reconhece tal direito, no que se refere a diferença de valores do auxílio-alimentação. Nesta linha: Acórdão 1178458, 07550537520188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1177799, 07512680820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no PJe: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Encontra-se devidamente comprovado nas fichas financeiras acostadas aos autos (ID 13841143 e seguintes) que os valores recebidos a título de auxílio-alimentação estão aquém daqueles pagos aos servidores da SLU, devendo, assim, ser prestigiada a sentença recorrida.
VIII. Por outro lado, não há que se falar em afronta à Súmula Vinculante no 37 e nem aos dispositivos legais e constitucionais elencados pelo recorrente, e sim a aplicação de lei vigente e de interpretação conforme a Constituição Federal.
IX. Recurso conhecido. Prejudicial afastada e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.